Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-44.2012.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000173-44.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 850.633.041-68 (APELANTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO), CLEUMA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 947.299.481-49 (APELANTE), WENDEL FELICIANO BORBA - CPF: 555.295.001-10 (APELADO), EUDES FABIANE CARNEIRO - CPF: 364.585.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILEGAL CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PROVAS APRECIADAS – DISPENSA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DE DIREITO DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC) – MANIFESTA CONTRADIÇÃO DA PARTE AUTORA EM SUSTENTAR VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES NA JUSTIÇA LABORAL E SOCIEDADE DE FATO (VÍNCULO CIVIL) PERANTE A JUSTIÇA COMUM – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Infere-se que o magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente. Não há o
menor indício de cerceamento de defesa, isso porque da sentença recorrida infere-se que o togado singelo bem pontuou que a própria parte autora dispensou a produção de outras provas e pediu o julgamento antecipado.

A ausência de demonstração das alegações da parte autora-apelante foi razão determinante da improcedência dos seus pedidos, eis que incumbia-lhe, na forma do art. 373, I do CPC, coligir ao feito provas robustas constitutivas de seu direito.

Verificando-se, no caso concreto, que o próprio autor se contradiz ao pleitear o reconhecimento de vínculo trabalhista e não a existência de uma sociedade de fato entre as partes com o réu em demanda trabalhista julgada improcedente pela Justiça Laboral e, posteriormente, pedir, nesta demanda, perante esta Justiça Comum, a existência de sociedade de fato com o requerido a fim de substanciar sua pretensão, teses manifestamente colidentes que deixam evidente comportamento contraditório, o que corrobora a improcedência de sua pretensão.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000173-44.2012.811.0059

APELANTES:

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA e CELEUMA OLIVEIRA SILVA

APELADO:

WENDEL FELICIANO BORBA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA e CELEUMA OLIVEIRA SILVA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Rezende de Brito
, lançada nos autos da
“AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILEGAL CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES”
processo número 0000173-44.2012.811.0059 (28/2012, Cód. 40440), ajuizada pela parte apelante
contra
WENDEL FELICIANO BORBA
, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando o ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados na origem.

Nas razões do apelo acostadas no Id. Num. 168447017 - Pág. 50/53, a parte apelante aduz, em síntese, que há cerceamento de defesa e que as provas não foram devidamente apreciadas pelo juiz.

De outro lado, argumentam os recorrentes que pagaram mais de dez prestações e que o requerido/apelado vendeu a terceiros o caminhou e não pagou o que lhes devia pelos seus direitos societários.

Asseveram que perante o Juízo Trabalhista a demanda trabalhista por ele promovida foi julgada improcedente, porque confessou que a partir de setembro a referida sociedade.

A par desses argumentos, pedem inicialmente o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma integral da sentença, para o fim de se julgar procedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Certidão de tempestividade no Id. Num. 168447017 - Pág. 58.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 168622656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se recurso em que a parte recorrente, com base em alegação de cerceamento de defesa e não apreciação das provas, pretende ver anulada a sentença de improcedência ou reformada para procedência dos seus pedidos.

Pois bem.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Vistos.

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA E CLEUMA OLIVEIRA SILVA ajuizaram “AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILEGAL CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES” (fls. 06/16) em desfavor de WENDEL FELICIANO BORBA ambos já qualificados nos autos. Alegam que firmaram verbalmente uma sociedade de fato com o réu, para o fim de exploração da atividade de fretamento. Noticiam que o réu financiou o caminhão em seu nome e que não honrou com a sua parte no trato, além de ter vendido posteriormente o veículo a terceiro, causando vários prejuízos aos autores, que ficaram impossibilitados de trabalhar. Ao final, pedem indenização por danos materiais e lucros cessantes em valores a serem arbitrados em liquidação de sentença. Juntaram documentos às fls. 17/192.

A justiça gratuita foi deferida à fl. 203.

O réu apresentou Contestação às fls. 205/225. Informou que o autor não honrou o combinado na sociedade, pois deixou de pagar as parcelas do caminhão, sendo que posteriormente o bem foi objetivo de uma ação de busca e apreensão. Noticia que o autor demandou contra a sua pessoa na Justiça do Trabalho, sendo que, os fatos alegados na jurisdição trabalhista divergem do alegado neste juízo. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos às fls. 226/238.

Os autores requereram o julgamento antecipado da lide à fl. 312.

É o relatório.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam nos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP).

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996).

Pois bem.

No mérito a pretensão dos autores não merece guarida.

Compulsando os autos, verifico que as alegações dos autores não encontram respaldo na documentação juntada.

Ao que tudo indica, parece ser mais uma das inúmeras sociedades empresárias de fato, que infelizmente não logrou êxito no país. Ocorre que, inexistem elementos concretos nos autos que possibilitem o pleno conhecimento de todas as obrigações firmadas pelas partes, de modo que fica o dito pelo não dito. Não sendo permitido a esse douto juízo presumir ou adivinhar o conteúdo de contratos verbais, ainda mais quando o próprio autor dispensa maior dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide. Não há outro caminho senão o de penalizar a parte que não se desincumbiu do ônus probatório que a lei processual lhe impôs.

O NCPC almeja a efetividade e celeridade processual, possibilitando que as partes atuem de forma conjunta e equilibrada, atentando-se ao ônus probatório que a cada um incumbe.

Como regra,
ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor a prova do fato constitutivo do seu próprio direito (art. 373, I e II), ressalvadas as hipóteses de distribuição dinâmica do ônus da prova (peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário)
.

Portanto, na espécie,
verifico que inexiste a demonstração exitosa do direito que postulam as partes autoras, observando o que dispõe o art. 373 do NCPC.

Frise-se que
os autores em momento algum comprovam que adimpliram a sua parte do acordo, sendo que essa análise é de alta relevância, porquanto o réu alegou em sua peça de Contestação, como matéria de defesa, a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus), norma esta que deverá incidir no presente caso.

Importante notar que
o autor ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA se contradiz factualmente com relação aos argumentos elencados na justiça do trabalho, em que pleiteou reconhecimento de vínculo trabalhista com o réu, conforme fls. 150/190. Naquela oportunidade, o autor afirma existir vínculo empregatício e não a existência de uma sociedade de fato entre as partes. Registre-se ainda que o juízo trabalhista naquela oportunidade decidiu pela improcedência da ação. Além disso, o próprio autor afirma nos autos (fl. 08) que ocultou o caminhão da justiça, após tomar conhecimento de que o Banco Bradesco S.A. e a Finasa S.A. teriam ajuizado ação de busca e apreensão.

Em outras palavras,
o próprio autor afirma e comprova a sua torpeza em juízo, na contramão dos princípios da boa fé e da colaboração processual, insertos nos arts. 5º e 6º do NCPC. O que atrai ainda, a incidência do brocardo romano “NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS” (ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza).

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os autores no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em R$ 2.000,00, ressalvado o benefício da justiça gratuita
.

P.R.I.C.”
(destaquei)

Analisando a sentença recorrida, observa-se que o juízo
a quo
substanciou a conclusão de improcedência dos pedidos na premissa de ausência de comprovação da alegada sociedade de fato, que seria existente segundo a parte autora/apelante.

Neste contexto, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso ora submetido ao Colegiado, infere-se que o magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Outrossim, destaco que, d
iversamente do que aduz a parte recorrente, não vislumbro o menor indício de cerceamento de defesa, isso porque da sentença recorrida infere-se que o togado singelo bem pontuou que o
“próprio autor dispensa maior dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide”
(sic), o que é verdade, consoante se infere da manifestação da parte autora contida na peça de Id. Num. 168447017 - Pág. 24. Confira-se:

De mais a mais, constata-se que a ausência de demonstração das alegações da parte autora/apelante foi razão determinante da improcedência dos seus pedidos, eis que incumbia-lhe, na forma do art. 373, I do CPC, coligir ao feito provas robustas constitutivas de seu direito no sentido comprovar a existência da sociedade de fato e que o alegado pagamento de
prestações destinou-se ao empreendimento supostamente havido entre a parte autora e o requerido-apelado.

A propósito, quanto ao meio de prova contumaz à comprovação de sociedade de fato, o art. 987 do Código Civil estabelece que
“os sócios, nas relações entre si ou com terceiros,
somente
por escrito
podem provar a existência da sociedade
, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”
.

Vê-se, pois, que tal dispositivo legal impõe uma limitação quanto aos meios de prova disponíveis para demonstrar a existência de uma sociedade em comum, só sendo possível a utilização da prova documental. Esta, por sua vez, não precisa se limitar ao contrato social não averbado nos órgãos de registro, mas também pode incluir outros documentos, tais como recibos, correspondências, e-mails, entre outros.

E nas palavras de Gladston Mamede,
“não se requer a apresentação de um instrumento de contrato, sendo suficiente o começo de prova escrita”
(
in
‘Manual de Direito Empresarial’. São Paulo: Atlas. 2013. p. 33), de modo que a forma verbal de ajustamento entre as partes não pode ser naturalmente reconhecida, dada a unicidade dos argumentos expendidos, a depender de outras provas confirmatórios, o que não restou observado na hipótese.

Neste contexto, como bem anotado pelo togado
a quo
, “
inexistem elementos concretos nos autos que possibilitem o pleno conhecimento de todas as obrigações firmadas pelas partes, de modo que fica o dito pelo não dito”,
não sendo permitido
“presumir ou adivinhar o conteúdo de contratos verbais, ainda mais quando o próprio autor dispensa maior dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide”
, além de que
“os autores em momento algum comprovam que adimpliram a sua parte do acordo, sendo que essa análise é de alta relevância, porquanto o réu alegou em sua peça de Contestação, como matéria de defesa, a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus), norma esta que deverá incidir no presente caso”
(sic).

Nesta senda, analisando as provas coligidas ao feito e os argumentos aduzidos pelas partes, perfilho do entendimento acima citado de que não há elementos probatórios suficientes e seguros alicerçando a pretensão da parte autora/apelante, o que seria de rigor na forma do art. 373, I, do CPC, e demandaria maior dilação probatória, a qual foi dispensada pela própria parte autora.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– CHEQUE PRESCRITO – INDICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL –
AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “Prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente” (STJ – 4ª Turma – REsp 1190037/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 06/09/2011, DJe 27/09/2011). 2. Para evitar o acolhimento judicial da pretensão de cobrança deduzida pelo autor de ação fundada no enriquecimento ilícito e lastreada por cheque prescrito (Lei nº 7.357/85, art. 61), deve a parte ré apresentar prova cabal da quitação da dívida, mediante apresentação de recibo emitido na forma do art. 320 do Código Civil, ou qualquer outra prova documental que o pudesse validamente substituir. A falta de prova da quitação da dívida representada

pela cártula, em regra, conduz à procedência do pedido de cobrança.”
(N.U 0000407-51.2015.8.11.0049, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

Ademais, ganhou especial relevo no contexto dos argumentos das partes no processo, o fato de que o próprio autor Antônio Pereira da Silva se contradiz ao pleitear o reconhecimento de vínculo trabalhista e não a existência de uma sociedade de fato entre as partes com o réu em demanda trabalhista julgada improcedente pela Justiça Laboral e, posteriormente, pleitear indenização e lucros cessantes nesta demanda, perante esta Justiça Comum, com base em alegada existência de sociedade de fato com o requerido, teses manifestamente antagônicas e colidentes que deixam evidente comportamento contraditório da própria parte autora, corroborando a conclusão de improcedência dos pedidos.

Neste sentido, bem destacou o togado singelo:

“(...)

Importante notar que
o autor ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA se contradiz factualmente com relação aos argumentos elencados na justiça do trabalho, em que pleiteou reconhecimento de vínculo trabalhista com o réu, conforme fls. 150/190. Naquela oportunidade, o autor afirma existir vínculo empregatício e não a existência de uma sociedade de fato entre as partes. Registre-se ainda que o juízo trabalhista naquela oportunidade decidiu pela improcedência da ação. Além disso, o próprio autor afirma nos autos (fl. 08) que ocultou o caminhão da justiça, após tomar conhecimento de que o Banco Bradesco S.A. e a Finasa S.A. teriam ajuizado ação de busca e apreensão.

Em outras palavras,
o próprio autor afirma e comprova a sua torpeza em juízo, na contramão dos princípios da boa fé e da colaboração processual, insertos nos arts. 5º e 6º do NCPC. O que atrai ainda, a incidência do brocardo romano “NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS” (ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza).

(...)”

Assim, diante da manifesta contradição das teses apresentadas pela parte autora, o que corrobora ilação de ausência de provas constitutivas de direito de sua pretensão, impõe-se manter a sentença de improcedência recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante autora para R$4.000,00 (quatro mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023